Tribunal: TCU
Processo: 011.565/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou as contas irregulares, condenou em débito e aplicou multa em razão de irregularidades na execução de convênio celebrado entre o Ministério do Turismo e o município para a realização de evento regional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Edmilson Valadão de Oliveira contra o Acórdão 4796/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento parcial a este recurso de reconsideração para: 9.1.1. excluir o de¿bito objeto do item 9.1 do aco¿rda¿o recorrido; 9.1.2. alterar a fundamentação do julgamento pela irregularidade das contas de Edmilson Valadão de Oliveira, que passará a ser alínea "b" do inciso III do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.1.3. reduzir para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a multa aplicada ao recorrente pelo item 9.2 do aco¿rda¿o recorrido, bem como alterar a sua fundamentação para o art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais.